Tribunal: TJSP
Processo: 1008767-23.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Determinada correção monetária conforme fosse decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral. Recurso extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Determinada correção monetária conforme fosse decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral. Recurso extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.